Tribunal: TJDFT
Processo: 0016581-56.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que manteve a apelação reapreciada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário.
5. Os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento do recurso, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: " O inconformismo do embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141.